Tribunal: TJES
Processo: 5007280-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007280-70.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTIAGO ALEXANDER CAPELO ALVES
APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – VOO COMPARTILHADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS – INCIDÊNCIA DO ART. 41 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de voos operados na modalidade de código compartilhado ou “
codeshare”
, no qual duas companhias aéreas, mediante acordo, compartilham o mesmo voo. Em relação à norma aplicável ao caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP (Pleno, j. 25/05/2017, DJe 13/11/2017), fixou a tese de Tema 210, segundo a qual “
nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”. Limitação ao dano material. Aplicação do CDC quanto ao dano moral.

2.
A Convenção de Montreal, promulgada no ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto nº 5.910/2006, estabelece, em seu artigo 41, intitulado “responsabilidade solidária”, item 1, que as ações e omissões do transportador de fato considerar-se-ão realizadas pelo transportador contratual. O Código de Defesa do Consumidor, no mesmo sentido, disciplina que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

3.
Em relação à tese de culpa exclusiva do consumidor, a apelante limita-se a alegar, de forma genérica, que o consumidor não teria se apresentado para o embarque (“
no-show”
). Não trouxe aos autos, seja em grau recursal ou durante a instrução probatória, qualquer documento ou indício de prova comprobatório de tal alegação, o que impede o seu acolhimento.

4.
Dano moral configurado não só pelo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino, como também pela circunstância de que o apelado teve que se deslocar, por conta própria, até o aeroporto de Guarulhos para lá embarcar, ainda que sua passagem tivesse sido adquirida para embarque em Vitória. Respalda, ainda, a conclusão do julgador de origem o fato de que o apelado foi surpreendido, no momento do embarque, com a informação de que “
seu nome não constava na lista de passageiros”
, sendo que não lhe foi prestado nenhum suporte ou assistência após esse incidente.

5.
Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que está de acordo com o entendimento desta Eg. Corte em casos semelhantes.

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007280-70.2021.8.08.0011

APELANTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.

APELADO: SANTIAGO ALEXANDER CAPELO ALVES
E
GOL LINHAS A
É
REAS S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES S.A.
em face da sentença de ID 4533515, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
SANTIAGO ALEXANDER CAPELO ALVES
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas à restituição de R$ 158,64 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Na oportunidade, condenou ambas as requeridas ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante afirma que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a culpa por eventual dano é exclusiva do consumidor, que não embarcou no voo (“
no show”
), e (iii) deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a indenização por dano moral.

SANTIAGO ALEXANDER CAPELO ALVES
e

GOL LINHAS A
É
REAS S.A.
apresentaram contrarrazões nos IDs 4533519 e 4742720.

Denota-se dos autos que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho GRU – LISBOA – BARCELONA, com previsão de chegada ao destino às 10:35 do dia 18/10/2021, contudo, ao chegar no aeroporto de Vitória para realizar o embarque, foi informado que não poderia realizar o embarque em razão de seu nome não constar na lista de passageiros.

Após diversos contatos telefônicos, foi realocado em outro voo com embarque direto em GRU, o que exigiu o deslocamento até o local de ônibus e o pagamento de passagem no valor de R$ 158,64 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Assim, chegou ao seu destino (Barcelona) com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, às 10:35 do dia 19/10/2021.

Em sentença, o juízo de origem concluiu pela responsabilidade solidária de ambas as companhias aéreas, uma vez que, a despeito de o voo inicial ter sido operado pela
GOL LINHAS A
É
REAS S.A.
, o bilhete de todo o itinerário do passageiro foi adquirido diretamente com a
TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES S.A.
, como se verifica no documento de ID 4533368.

Trata-se de voos operados na modalidade de código compartilhado ou “
codeshare”
, no qual duas companhias aéreas, mediante acordo, compartilham o mesmo voo. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em sua Resolução nº 692, de 21 setembro de 2022
1
, os define como “
um acordo de cooperação comercial por meio do qual uma empresa aérea permite que outra empresa aérea utilize seu código designador em um voo da primeira, ou por meio do qual 2 (duas) empresas aéreas compartilham o mesmo código em um voo
”.

Em relação à norma aplicável ao caso, destaco que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP (Pleno, j. 25/05/2017, DJe 13/11/2017), fixou a tese de Tema 210, segundo a qual “
nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Ressalto, ainda, que, no bojo desse julgamento, a Suprema Corte assentou que “
a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material
, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral
”.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o dano moral decorrente de atraso de voo não se submete à disciplina normativa dos tratados internacionais, mas sim ao Código de Defesa do Consumidor:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4.
As indenizações por danos morais decorrentes de
extravio de bagagem e de
atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09-06-2020, DJe 15-06-2020).

Assentadas essas premissas, seja à luz da legislação consumerista ou da disciplina delineada pelos tratados internacionais, não há como excluir a responsabilidade da empresa que comercializa o bilhete aéreo para todo o itinerário.

A Convenção de Montreal, promulgada no ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto nº 5.910/2006, estabelece, em seu artigo 41, intitulado “responsabilidade solidária”, item 1, que as ações e omissões do transportador de fato considerar-se-ão realizadas pelo transportador contratual:

Artigo 41 –
Responsabilidade Solidária

1.
As ações e omissões do transportador de fato
e de seus prepostos, quando estes atuem no exercício de suas funções, se
considerarão também
, com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato,
como ações e omissões do transportador contratual
.

O Código de Defesa do Consumidor, no mesmo sentido, disciplina que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Assim, não só resta evidente a legitimidade da
TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES S.A.
para integrar o polo passivo da lide, como também a sua responsabilidade solidária no presente caso, como, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos que também envolviam voos compartilhados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As Convenções de Varsóvia e de Montreal, em se tratando de transporte aéreo internacional, prevalecem sobre o CDC nos casos de danos materiais). Orientação firmada pelo e. STF quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 636331. 2 - Ainda que incidente, no caso concreto, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, as mesmas não implicariam modificação do entendimento constante na sentença, já que o valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inferior ao limite previstos nas citadas Convenções Internacionais. 3 -
As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC
. 4 - O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização. 5 - Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0020435-31.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. 1. - À luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais, in casu, a apelante Tam Linhas Aéreas S. A. Seria responsável pela reparação dos danos advindos do extravio da bagagem, eis que vendeu e emitiu os bilhetes para trajeto único. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, fixou a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor. 3. - Por conseguinte, o transportador é responsável pelo extravio, ainda que temporário, de bagagem que se encontre sob sua custódia, devendo ser observados, em eventual reparação por dano material, os limites estabelecidos pelo artigo 22 da Convenção de Varsóvia. 4. - O fato de as Convenções Internacionais não terem disciplinado expressamente o dano moral não induz à conclusão de que ele é incabível, mas tão somente de que não se aplicam as mencionadas limitações previstas no artigo 22, mas o Código de Defesa do Consumidor. 5. -
À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare/voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária
. (...) (TJES; AC 0036423-29.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/01/2021).

Em relação à tese de culpa exclusiva do consumidor, a apelante limita-se a alegar, de forma genérica, que o consumidor não teria se apresentado para o embarque (“
no-show”
). Não trouxe aos autos, seja em grau recursal ou durante a instrução probatória, qualquer documento ou indício de prova comprobatório de tal alegação, o que impede o seu acolhimento.

Também não há como acolher a tese de exclusão da indenização por dano moral, que resta configurado não só pelo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino, como também pela circunstância de que o apelado teve que se deslocar, por conta própria, até o aeroporto de Guarulhos, para lá embarcar para o próximo trecho da viagem, ainda que sua passagem tivesse sido adquirida para embarque inicial em Vitória.

Entendo, ainda, que respalda a conclusão do julgador de origem a respeito da caracterização do dano moral e do patamar indenizável o fato de que o apelado foi surpreendido, no momento do embarque, com a informação de que “
seu nome não constava na lista de passageiros”
, sendo que não lhe foi prestado nenhum suporte ou assistência após esse incidente.

E não há como reduzir o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que, além de se revelar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, está de acordo com o entendimento desta Eg. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, RESP 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020). 4. -
De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro
. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0013836-24.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/07/2021; DJES 13/08/2021).

Assim, em razão das peculiaridades da demanda acima expostas, e a par do entendimento deste Eg. Tribunal, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume também no que diz respeito ao valor arbitrado a título de dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal, uma vez que já foram fixados, na origem, em seu patamar máximo, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto
.

1
Art. 12. Para os efeitos desta Resolução, considera-se código compartilhado um acordo de cooperação comercial por meio do qual uma empresa aérea permite que outra empresa aérea utilize seu código designador em um voo da primeira, ou por meio do qual 2 (duas) empresas aéreas compartilham o mesmo código em um voo.